Tribunal: TJDFT
Processo: 0739168-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. IMPUTAÇÕES DESONROSAS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA.
1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, não há que se falar em falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
2. A existência de alegações desonrosas é capaz de ensejar o prosseguimento da queixa-crime pelo delito previsto no art. 139 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e provido.